Tribunal: TJSP
Processo: 3003272-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra, não os embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003272-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados SANDRA AMARA SILVA, NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRINA
GONCALVES SANTOS E SILVA, MARIA VIRGINA RORATO, MARIANGELA JORGES, ARCIONE
RODRIGUES DUCATTI, MARIZA AGUIAR LIMONI AYUB, MARCIA REGINA DE NOBILE KIPPER, SANDRA
REGINA ROSSITO FERRAZ PINTO e CARMELA ANTONIETA CRISCIO BERGAMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003272-53.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: SANDRA AMARA SILVA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.169 (tv)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz
dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução
da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao
embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo
substancial do julgamento o que é indisfarçável a via processual a
ser utilizada é outra, não os embargos declaratórios.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do v. acórdão proferido em Agravo de
Instrumento interposto em face de SANDRA AMARA SILVA E OUTROS no qual este
Colegiado negou provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
Não há se
falar em preclusão consumativa, vez que os exequentes optaram por
aguardar a solução do Supremo Tribunal Federal quanto aos consectários
legais para executar a parte controversa do crédito. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO NÃO PROVIDO.
1
O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão no tocante à
realidade fática dos autos, vez que inexistiu ressalva de que o valor inicialmente
executado era apenas o incontroverso.2
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
A própria fundamentação do recurso evidencia a ausência de hipótese
de cabimento dos presentes embargos, vez que alega omissão quanto à “realidade
fática” dos autos.
Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, “cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento”.
O v. acórdão manteve a r. decisão de primeiro grau por seus próprios
fundamentos, em consonância à previsão do artigo 252 do Regimento Interno deste
1 Fls. 30-33 Voto no 50.659.
2 Fls. 1-3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal.3
Extrai-se daquele decisum fundamentação suficiente à conclusão
alcançada, senão vejamos:
“O primeiro cálculo ofertado (fls. 4 e ss.) foi a um tempo em que
ainda não se havia dirimido o tema n.
810
pelo
STF
definitivamente.
Assim o fez o Excelso Pretório, contudo, e então
sobreveio outro cálculo (fls. 203 e ss.), agora para adequá-lo ao
quanto decidido ali.
O primeiro cálculo nem impugnado
foi e o segundo veio a sê-lo.
Pois bem, a execução pelo primeiro cálculo envolvia apenas o
incontroverso,
pois havia valor que não se quis executar a fim de
aguardar-se
a solução do tema 810 pelo STF.
Lídima foi esta postura dos credores e não há nisto preclusão e
nem comportamento
contraditório,
por óbvio, porque optar por
iniciar a execução do incontroverso
é antecipar a marcha
processual (quanto ao que nem mais pode ser revisto ou discutido
ou questionado),
com neutralização
do prejuízo inerente ao tempo
da marcha processual (fosse aguardada aquela solução do tema
3 “Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão
recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando,
se houver, os demais
argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
810 pelo STF) e não renunciar ao controverso,
ainda em debate em
instância última.
Pensar por forma diversa seria punir os credores como se a eles
restasse a opção de esperar (e talvez nada receber, pois não raro,
pela demora no pagamento,
sobrevim óbito do credor) ou não,
mas perdendo (sacrificando)
parte do crédito na linha de
raciocínio da devedora -, o que é iníquo e beira o invocar a própria
torpeza.
Note-se, inclusive, que nem se cuida aqui de mandar seguir a
execução por novo cálculo que atente contra critérios de cálculo
definidos na coisa julgada material e nem são aqui aplicáveis os
julgados do STF afetos às ADIs de ns. 1098-SP e 2924-SP, porque
não se trata de mandar fazer pagamento
complementar
ou
suplementar
quanto ao que já foi objeto de decisão sobre critério
de cálculo, mas que se veio então a alterar, mas de mandar fazer
pagamento
por cálculo outro a empregar critério até então
deixado sem aplicação exatamente
para não protelar a solução do
processo, ainda que parcialmente.
Afasto, pois, a impugnação.”
Logo, não padece o v. acórdão do vício suscitado pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o embargante, claramente, a rediscussão do tema, tanto o é que
pretende, com o acolhimento dos embargos, a reforma do acórdão, o que não se
admite.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à
luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio
juris , na busca de decisão que seja favorável ao embargante.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que se
rejeite os embargos de declaração, ficando mantido o v. acórdão tal como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)